Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707820-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERIKA RAYANE BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A DETENTO. ART. 41, X, DA LEP. IRMÃ DE DETENTA QUE VISITA OUTRO PRESO. VEDAÇÃO. INCIDENCIA DA PORTARIA VEP 08/2016 E PORTARIA SEAPE 199/2022. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984), bem como lhe é assegurado a assistência de sua família (art. 5o, inciso LXIII da Constituição). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares. 2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. É permitida a autoridade prisional a imposição de regras restritivas de visitação, limitando-a a determinadas pessoas com grau maior de intimidade com o preso, tais como seus familiares mais próximos, como genitores, irmãos, filhos e cônjuge/companheiro, tal como feito pelas Portaria VEP no. 08/2016 e Portaria SEAPE no. 199/2022. 3. Tratando-se de pedido de visitação formulado pela irmã de detenta – a qual já é cadastrada no sistema como visitante de outro preso, acertada a decisão oriunda da Vara de Execução Penal, eis que a situação do caso em concreto não se enquadra na exceção prevista do normativo interno da VEP, qual seja, de que o visitante seja o único familiar a visitar a detenta. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, defendendo o direito de a insurgente receber visitas da irmã, apesar dela já está cadastrada como visitante de outro detento. Dispõe que o artigo 7o da Portaria 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que impõe a referida restrição, não guarda razoabilidade, uma vez que, sem motivo concreto, inibe o contato dos presos com os familiares mais próximos e que podem auxiliar em seu processo de ressocialização. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Na mesma linha de entendimento da tese apresentada pela parte recorrente, vale citar o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. (...) 6. Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984). 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005